Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-87.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR AMBOS OS DELITOS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática dos crimes de lesão corporal e apropriação indébita, em contexto de violência doméstica e familiar, pois ausentes provas idôneas suficientes a lastrear a condenação, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do réu da imputação dos delitos previstos no artigo 129, § 9o, e artigo 168, caput, ambos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e apropriação indébita no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.